Tribunal: TJDFT
Processo: 0700013-95.2019.8.07.0009
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Rômulo Mendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0700013-95.2019.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VESTE 10 COMERCIO DE ROUPAS EIRELI - ME REPRESENTANTE LEGAL: DP - CURADORIA ESPECIAL APELADO: LEANDRO CESAR EUZEBIO RIBEIRO D E C I S Ã O Trata-se de Apelação Cível interposta pela CURADORIA ESPECIAL, representando VESTE 10 COMÉRCIO DE ROUPAS EIRELI - ME, buscando o reconhecimento da prescrição intercorrente. Sustenta que a citação válida ocorreu em prazo muito superior a 10 dias desde o despacho citatório, conforme previsto no artigo 240, §2o do Código de Processo Civil e que não houve interrupção do prazo, e, consequentemente, a citação não retroage à data da propositura da ação. Indica que a demora relativa à citação não pode ser atribuída ao Poder Judiciário, uma vez que todos os requerimentos para realização de diligências foram prontamente atendidos pelo juízo, afastando a incidência da Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça. Pondera que por diversas vezes o autor agiu de forma desidiosa, tendo que ser intimado sobre sua inércia. Sustenta, assim, que deve ser reconhecida a prescrição da pretensão autoral, aplicando o entendimento deste Tribunal de Justiça de que se a citação editalícia for realizada após o transcurso do prazo prescricional, não há que se falar em interrupção da prescrição. Por fim, requer o conhecimento e provimento da apelação, com a reforma da sentença reconhecendo-se a prescrição. Ausente o preparo ante a isenção legal. Contrarrazões do autor apelado pelo não provimento do recurso e manutenção da sentença (ID 20016523). A Curadoria Especial foi intimada para se manifestar sobre o possível não conhecimento do recurso (ID 20142696) e requereu o prosseguimento do feito por se tratar de matéria de ordem pública (ID 20933068). É o relatório. DECIDO. O presente recurso não merece ultrapassar a barreira de conhecimento. Em análise dos autos, verifica-se que a alegada prescrição intercorrente não foi arguida perante o juízo de primeira instância, uma vez que a Curadoria Especial se limitou à apresentação de embargos à monitória por negativa geral (ID 20016513). O Código de Processo Civil prevê: Art. 1.014. As questões de fato não propostas no juízo inferior poderão ser suscitadas na apelação, se a parte provar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior. Confira-se, nesse sentido, o magistério de Alexandre Freitas Câmara: (...) não se pode inovar na apelação, sendo vedada a arguição de fatos novos (salvo aquelas que não foram alegadas em primeiro grau de jurisdição por motivo de força maior, nos termos do que dispõe o art.517 do CPC). É o que se chama de “exclusão do ius novorum”, ou seja, a vedação de inovar nas questões de fato que serão apreciadas pelo juízo ad quem.” (Lições de Direito Processual Civil, Editora Lumem Juris, Rio de Janeiro, 2004, 8a edição, Volume II, pág.88) Dessa forma, ainda que se trate de matéria de ordem pública, a questão deve ser enfrentada primeiramente pelo magistrado de origem, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do devido processo legal. Assim já decidiu essa Corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL, CONSUMIDOR E CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. PEDIDO DE INGRESSO VOLUNTÁRIO NA LIDE FORMULADA EM SEDE DE CONTRARRAZÕES. MATÉRIA NÃO SUBMETIDA AO PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AFASTAMENTO. PRESCRIÇÃO MÉDICA DE APARELHO PARA TRATAMENTO DE DIABETES MELLITUS TIPO I. RECUSA INJUSTIFICADA DA SEGURADORA DE SAÚDE. CONDUTA ABUSIVA. DECISÃO REFORMADA. 1. É vedado, em sede de agravo de instrumento, conhecer de matéria não enfrentada pela decisão agravada, ainda que de ordem pública, sob pena de se incorrer em clara supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. Pedido de ingresso na lide não apreciado. (...) 3. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1235592, 07206708520198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 4/3/2020, publicado no DJE: 17/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. AÇÃO DECLARATÓRIA COM PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO - ICMS. ENERGIA ELÉTRICA. ALÍQUOTA. PRINCÍPIO DA SELETIVIDADE. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. PRINCÍPIO DO NÃO CONFISCO. 1. É inviável o conhecimento da apelação com relação a pleito não aduzido no primeiro grau de jurisdição, sob pena de supressão de instância. (...) 7. Apelação parcialmente conhecida e, nessa extensão, desprovida. (Acórdão 1239143, 07004772920188070018, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 18/3/2020, publicado no PJe: 7/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) CIVIL E PROCESSO CIVIL. PRETENSÃO DE PARTILHA DE BENS ADQUIRIDOS DURANTE UNIÃO ESTÁVEL. RECONVENÇÃO. PRESCRIÇÃO NÃO SUSCITADA NO JUÍZO DE ORIGEM. INOVAÇÃO RECURSAL. DIREITO DISPONÍVEL. NÃO CONHECER. DIVISÃO DE IMÓVEL DOADO A UM DOS CONVIVENTES PELO PODER PÚBLICO NO PERÍODO DE CONVIVÊNCIA. POSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO. MEAÇÃO DE VERBAS TRABALHISTAS POSTULADAS APÓS O ROMPIMENTO DO VÍNCULO. NÃO INCLUSÃO NO ACERVO COMUM. VEÍCULO ADQUIRIDO MEDIANTE CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM NOME DE TERCEIRO E DEPOIS DO TÉRMINO DA CONVIVÊNCIA. BEM NÃO PARTILHÁVEL. COMPENSAÇÃO DE HONORÁRIOS. EXPRESSA VEDAÇÃO LEGAL. ART. 85, §14, DO CPC. 1. Segundo os princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, não é possível conhecer de fato ou pedido deduzido em inovação recursal, sobretudo quando a questão omitida na oportunidade da contestação irradie efeitos de natureza patrimonial e, portanto, de caráter disponível. Prestigia-se, assim, o premissa maior que enseja a vedação ao fenômeno da supressão de instância. (...) 6. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão, provido parcialmente, sem alteração dos ônus da sucumbência. (Acórdão n.1155481, 00128744120168070016, Relator: CARLOS RODRIGUES 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 28/02/2019, Publicado no DJE: 13/03/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) PROCESSO CIVIL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. NÃO CONHECIMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. MANUTENÇÃO. (...) 2. Ainda que se trate de matéria de ordem pública, é vedado o exame da prescrição somente em grau de recurso, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão n.1157892, 20161610088512APC, Relator: ANA CANTARINO 8a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/03/2019, Publicado no DJE: 18/03/2019. Pág.: 847/852) (destaquei) No mesmo sentido já me manifestei: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SALÁRIO. IMPENHORABILIDADE. MITIGAÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. OMISSÃO. INOCORRENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO. 1. Omissão inocorrente, pois o acórdão analisou todas as questões apresentadas de forma clara e fundamentada. 2. Incabível a análise, em sede recursal, de questões não apresentadas ao Juízo de primeiro grau, ainda que se trate de matéria de ordem pública, pois caracterizaria supressão de instância. Precedentes. 3. Pretensão de reexame da causa foge à estreita via dos embargos declaratórios. 4. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, necessária a rejeição dos Embargos de Declaração. 5. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido. (Acórdão 1257300, 07256957920198070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 17/6/2020, publicado no PJe: 1/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) Assim, verificada a inadmissibilidade do recurso, ele não deve ser conhecido, conforme orientação do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...) Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso III do CPC, NÃO CONHEÇO do presente recurso, por ser manifestamente inadmissível, ante à inovação recursal. Brasília, DF, 29 de outubro de 2020 14:07:08. RÔMULO DE ARAÚJO MENDES Desembargador